Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700038-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0766997-69.2021.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “(...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso concreto, a requerente alega que participou do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), regulado pelo edital no 001, de 1o de julho de 2016 (id 111922987). Afirma que “perdeu o prazo de entrega da documentação”, pois “foi convocado por edital apenas em 10 de novembro de 2021 (quatro anos depois), para apresentar a documentação necessária e iniciar o curso de formação”. Anexa o edital no 094, de 10 de novembro de 2021 sob o id 111922986. Argumenta, ainda, que “foi convocado por meio de edital, não tendo sido notificado de forma pessoal”. Nesse contexto, a parte autora requer, em síntese, seja defira a tutela de urgência pleiteada, de forma liminar, para: (i) “À vista dos pressupostos autorizadores, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para assegurar ao autor o direito de permanecer no certame e, IMEDIATAMENTE, a ter recebida pela banca examinadora a entrega da documentação restante (em anexo); tomar posse no concurso e se matricular e frequentar Curso de Formação/ CFPBM em igualdade de condições com os demais candidatos, e, se aprovado no CFPBM, a ser promovido a Soldado de 1a Classe, com todos os direitos e vantagens inerentes, preservando-se tais medidas até o julgamento final da presente ação.” Ao analisar os autos, verifico que as alegações da requerente não ostentam respaldo jurídico. De mais a mais, em análise perfunctória, entendo que o ato administrativo questionado não está eivado de nenhuma ilegalidade, vício ou irregularidade, motivo porque não se legitima a intervenção do poder judiciário na seara administrativa, sob pena de se ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. Além disso, no que diz respeito edital no 001, de 1o de julho de 2016 (id 111922987, pág. 25), assim disciplina sobre a convocação do candidato: “18 DA CONVOCACÃO 18.1 Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” (destaquei) Ora, o edital do concurso público traz regras técnicas, objetivas e impessoais, impostas a TODOS os candidatos. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Sob a análise dos autos, e para o momento processual, milita contra o autor a presunção de veracidade material e formal dos atos derivados do requerido, de modo que não se mostram presentes a verossimilhança das alegações e a demonstração do perigo de dano, requisitos formadores e cumulativos de convicção. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. Ademais, verifico que o pedido de tutela se confunde com o de mérito, de caráter satisfativo. Portanto, há que se ponderar que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo em fase incipiente, com exaurimento do pleito autoral, e com efeitos potencialmente irreversíveis, o que é vedado em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e § 5o, da lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. A singela leitura do disposto na lei 8.437/92 revela, de plano, sem maiores indagações jurídicas, que É PROIBIDA A CONCESSÃO DE LIMINAR, contra o poder público, que ESGOTE o mérito da lide, tal qual a hipótese vertida nos autos, ainda mais quando contempla, inclusive, pedido correlato de cunho salarial (consectário lógico do seu provimento). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO (...)”. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente esclarece que “ingressou com ação de conhecimento pleiteando a concessão de prazo para entrega de documentação afim de tomar posse em concurso público, requerendo como tutela de urgência o imediato recebimento pela banca examinadora da documentação restante para tomar posse no concurso e se matricular e frequentar o Curso de Formação CFPBM em igualdade de condições com os demais candidatos”. Afirma que “O resultado final e homologação do concurso público ocorreu em 18 de dezembro de 2017, no entanto o Autor foi convocado por edital apenas em 10 de novembro de 2021 (quatro anos depois), para apresentar a documentação necessária e iniciar o curso de formação. Ocorre que o candidato perdeu o prazo de entrega da documentação pois: 1) Passados 4 (quatro) anos após o resultado final do concurso ele foi convocado; 2) O candidato foi classificado fora do número previsto de vagas, vez que o edital previa o total de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) vagas e ele ocupou a posição de número 1180 (um mil cento e oitenta). Ademais o edital previu que seriam chamados 194 (cento e noventa e quatro) classificados no ano de 2017 e o restante, qual seja, 254 (duzentos e cinquenta e quatro) no ano de 2018. 3) o candidato foi convocado por meio de edital, não tendo sido notificado de forma pessoal”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “assegurar ao autor o direito de permanecer no certame e, IMEDIATAMENTE, a ter recebida pela banca examinadora a entrega da documentação restante (em anexo); tomar posse no concurso e se matricular e frequentar Curso de Formação/ CFPBM em igualdade de condições com os demais candidatos, e, se aprovado no CFPBM, a ser promovido a Soldado de 1a Classe, com todos os direitos e vantagens inerentes, preservando-se tais medidas até o julgamento final da presente ação.” No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 32023447 e ID 32023449). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente. Em que pese as alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Outrossim, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordinam. O edital no 001, de 1o de julho de 2016 (ID de origem n. 11922987, pág. 25), assim disciplina sobre a convocação do candidato: “18 DA CONVOCACÃO 18.1 Os candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e divulgados na Internet, no site: www.idecan.org.br.” (destaquei) Assim, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devam observar, ressalvado o controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e, sobretudo porque não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, pela não concessão da tutela pretendida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito